Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-98.2021.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA ENTRE OS HERDEIROS. VEÍCULO AUTOMOTIVO. BEM INDIVISÍVEL. AJUSTE ENTRE SUCESSORES E MEEIRA PARA QUE O AUTOMÓVEL FIGURE EXCLUSIVAMENTE EM NOME DA MEEIRA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE OS QUINHÔES E A MEAÇÃO OU PAGAMENTO DO CREDITO REFERENTE ÀS QUOTAS DOS DEMAIS SUCESSORES. ARTIGOS 649 E 655 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 2.019, DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil, no âmbito do inventário e da partilha, dispõe em seu art. 649, que “os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos”.

2. Por conseguinte, o art. 2.019, do Código Civil também dispõe de modo idêntico ao CPC e acrescenta em seu §1o a possibilidade de dispensa da previsão de licitação a que alude a lei adjetiva, e passa a permitir adjudicação do bem ao cônjuge sobrevivente com a condição de indenização aos demais herdeiros.

3. Assim, diante da concordância das partes em atribuir o automóvel apenas à meeira, a pretensão recursal vai ao encontro da lei, principalmente diante da proposta de indenização aos demais herdeiros na medida dos respectivos quinhões.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.